Tribunal: TJSP
Processo: 2091824-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2091824-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante ROGÉRIO
CICCONE DE LIMA ROSA e Paciente JÚLIO CESAR CAPATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091824-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.320
2
Habeas corpus no 2091824-11.2020.8.26.0000
Comarca e Vara: Juízo das Execuções – DEECRIM/UR4 – Campinas
(Autos no 0001757-80.2020.8.26.0502)
Impetrante: Rogério Ciccone de Lima Rosa
Paciente: Júlio Cesar Capato
Voto no 13.320
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Reiteração criminosa.
Noticiado um quadro de franca reiteração criminosa, faz-se
estritamente necessário manter a prisão preventiva decretada em
desfavor do paciente.
Vistos.
Trata-se de ação de "habeas corpus" impetrada por Rogério
Ciccone de Lima Rosa em favor do paciente JÚLIO CÉSAR CAPATO,
apontando que o mesmo se encontra em cumprimento de pena que
lhe foi aplicada pela autoria do ilícito de tráfico de drogas, sendo que o
juízo de primeira instância, pese a atual pandemia que assola
particularmente
nosso
sistema
prisional,
todavia
indeferiu
a
postulação para transferência do paciente para prisão domiciliar.
Diante disso, o impetrante reclama, inclusive enquanto decisão
liminar, a prisão domiciliar do paciente.
Indeferida a liminar (fls. 69-70) e excepcionalmente dispensadas
as informações do juízo apontado como coator, em parecer
subsequente a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da
ordem (fls. 74-77).
É o relatório.
Denega-se a ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091824-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.320
3
Consta das informações dos autos digitais de origem que o
paciente foi condenado, em primeiro grau, a cinco anos e dez meses
de reclusão, além do pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-
multa, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06, fixado o
regime fechado, em face de seus maus antecedentes e mantida a
custódia cautelar, iniciando-se a execução provisória da pena.
Na referida sentença, apontou o magistrado de piso que o
paciente ostenta condenação pretérita também por tráfico de drogas,
que, se de um lado não é apta a caracterizar a reincidência, é sim
forte argumento no sentido da manutenção de sua custódia, uma vez
que se vislumbra, a priori, mais veemente reiteração delitiva, a sugerir
o acerto da decisão que manteve sua prisão preventiva (fls. 14-16 dos
autos digitais de origem).
Também não assiste razão à impetrante no tocante ao pleito de
liberdade provisória, sob alegação de que o deferimento seria
necessário em face da pandemia de coronavírus que assola o país.
O fato de estarmos atravessando uma crise sanitária não
confere automaticamente a todos os presos preventivos o direito à
liberdade provisória. Nem é esse, por certo, o escopo da
Recomendação no 62 do Conselho Nacional Justiça, devendo cada
casa ser analisado individualmente quanto à necessidade da
constrição, o que, no caso em tela, foi feito, sob válida
fundamentação.
No mais, acatar-se alegação assim generalista equivaleria a
estabelecer que nenhuma prisão provisória é necessária, bastando
que o crime de que é acusado não tenha empregado violência ou
grave ameaça. Há que se ponderar a necessidade do resguardo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2091824-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.320
4
saúde dos presos, como também da própria incolumidade pública,
que se veria mais ameaçada ante o risco representado pela soltura do
paciente, que, como já dito, foi já duas vezes condenado pelo delito
de tráfico de drogas. Nessas circunstâncias, ainda que não se negue
a gravidade da pandemia da moléstia Covid-19, sopesadas as
variáveis, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal na
decisão que negou a Júlio Cesar a prisão domiciliar.
Ante o exposto, denega-se a ordem, mantendo-se, em sede de
habeas corpus, a decisão combatida.
Mazina Martins
Relator